Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-19.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008612-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E BAIXA DE GRAVAME. DEPÓSITO JUDICIAL. INEFICIÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes e a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo, no prazo de cinco dias, sob pena de sanção pecuniária diária.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente ante a alegação de que o atraso no processamento interno dos depósitos judiciais impediria o cumprimento da medida; e (ii) aferir a razoabilidade da multa cominatória arbitrada para a hipótese de desobediência à ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito vindicado encontra substancial respaldo na comprovação de depósitos judiciais realizados em demanda conexa, elementos que conferem robusta verossimilhança à tese de quitação da dívida originária.

4. A morosidade administrativa ou a ineficiência sistêmica da instituição financeira na internalização de valores depositados em juízo traduzem mero fortuito interno, risco imanente à atividade empresarial. É vedada a transferência desse ônus operacional ao consumidor, parte vulnerável da relação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

5. O perigo de dano irreparável materializa-se na severa restrição ao crédito imposta pela manutenção indevida da negativação, com reflexos deletérios à honra objetiva da consumidora, bem como na indevida limitação ao exercício pleno do direito de propriedade, obstando a livre disposição do bem.

6. A sanção pecuniária coercitiva, arbitrada em patamar diário razoável e submetida a teto global prudente, atende à finalidade inibitória sem ensejar enriquecimento sem causa, revelando-se perfeitamente compatível com a capacidade econômica do fornecedor e com a envergadura dos bens jurídicos tutelados, comportando revisão futura caso haja alteração no panorama fático.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A falha ou o atraso na identificação interna de depósitos judiciais consubstancia fortuito interno da instituição financeira, não constituindo óbice legítimo para o cumprimento de obrigação de baixa de gravame e exclusão de restrição creditícia. 2. A sanção pecuniária fixada em parâmetros proporcionais constitui instrumento legítimo e adequado para assegurar a eficácia de provimento judicial em face de fornecedor de grande porte econômico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1115691-65.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo, sob pena de multa diária.

O recorrente argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Aduz que a probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que a alegada quitação do contrato demandaria dilação probatória, não sendo possível concluir, em análise sumária, pela inexistência do débito.

Sustenta, ainda, que os valores depositados judicialmente não foram recebidos pela instituição financeira, circunstância que impediria a baixa do gravame.

Argumenta, também, inexistir periculum in mora, pois não haveria demonstração de risco concreto que justificasse a concessão da medida antes da formação do contraditório.

Por fim, afirma que a multa diária fixada seria excessiva, requerendo sua exclusão ou redução.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, ou, sucessivamente, a redução ou afastamento da multa cominatória.

A liminar foi indeferida no ID. 350725395.

A parte Agravada, em sua contraminuta (ID. 351415890), requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00.

Alega a parte Agravante que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, argumentando que não recebeu internamente os valores depositados em juízo na ação conexa, o que a impediria de realizar a baixa do gravame. Sucessivamente, aduz que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional, e que o prazo estabelecido é exíguo por não observar seus trâmites burocráticos internos.

Já a parte Agravada defende que os contratos foram integralmente quitados por meio de negociação e depósitos judiciais, sendo que a suposta desorganização administrativa do banco não pode justificar a manutenção da restrição em seu nome e no seu bem. Sustenta, ainda, que as astreintes e o prazo fixado são perfeitamente razoáveis para uma instituição do porte do recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a exclusão de negativação e a baixa de gravame, bem como à adequação do prazo fixado e da multa cominatória estipulada pelo Juízo de piso.

Verifica-se nos autos que a probabilidade do direito da parte agravada encontra-se devidamente consubstanciada. Os documentos carreados revelam a ocorrência de depósitos judiciais vinculados à quitação da dívida no bojo de ação conexa, gerando forte verossimilhança nas alegações autorais.

A principal tese defensiva do agravante para justificar a manutenção do gravame repousa no argumento de que os valores não foram processados ou recebidos por seus canais internos. Todavia, impende destacar que eventuais falhas sistêmicas, desorganização administrativa ou morosidade burocrática nos repasses internos da instituição financeira configuram fortuito interno, risco inerente à sua atividade econômica. Tais entraves não são oponíveis à consumidora, sob pena de transferir à parte hipossuficiente o ônus da ineficiência operacional do fornecedor, o que ofende frontalmente a boa-fé objetiva e as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, o perigo de dano irreparável milita indubitavelmente em favor da agravada. A permanência indevida de inscrição em cadastros de inadimplentes restringe severamente o acesso ao mercado de crédito e afeta a honra objetiva da consumidora, gerando prejuízos diários e contínuos. Paralelamente, a manutenção sem lastro do gravame de alienação fiduciária obsta o exercício pleno do direito de propriedade, tolhendo a livre disposição do veículo.

Em contrapartida, a suspensão dessas constrições não representa qualquer risco de irreversibilidade gravosa ao banco agravante que, ao final da demanda e mediante a devida dilação probatória, acaso comprove eventual saldo remanescente em aberto, poderá se valer dos meios executivos próprios para a persecução de seu crédito.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado desta Corte, de minha relatoria:

“Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Suspensão de descontos. Tutela de urgência. Multa cominatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte autora. A decisão de origem fundamentou a suspensão na dúvida qualificada sobre a legitimidade da contratação, após este Tribunal de Justiça anular sentença anterior para determinar, obrigatoriamente, a realização de perícia grafotécnica no contrato impugnado.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; e (ii) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito da consumidora manifesta-se pela incerteza judicialmente reconhecida quanto à autenticidade da assinatura, situação que fragiliza a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pelo banco até a conclusão da perícia técnica.

5. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar da verba e pela condição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa, cujos proventos são essenciais para a subsistência e aquisição de itens básicos.

6. A suspensão temporária dos descontos não representa risco de dano irreparável à instituição financeira, diante de sua robusta capacidade econômica e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

7. A fixação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, possui caráter inibitório adequado e compatível com o porte econômico do agravante, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade de contrato bancário gera dúvida qualificada acerca da higidez da contratação que autoriza a suspensão liminar dos descontos. 2. A multa cominatória em valor proporcional é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer imposta em tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300, 369 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003768-71.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

(N.U 1044298-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”

No que tange à alegada exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, a insurgência não prospera. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, dotada de sistemas operacionais informatizados e com acesso direto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) e aos órgãos de proteção ao crédito, o interregno deferido revela-se perfeitamente razoável e exequível para a operacionalização sistêmica das baixas determinadas.

O valor diário estipulado pelo magistrado de origem na monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto limitador prudente de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se absolutamente proporcional à capacidade econômica do recorrente e à importância do bem jurídico tutelado, sendo suficiente para desestimular a recalcitrância sem induzir ao enriquecimento sem causa.

Acresce ainda que, como orienta o Tribunal da Cidadania,
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(Tema 706 do STJ), permitindo ao magistrado singular revisá-la no futuro caso verifique modificação na conjuntura fática, o que esvazia a pretensão recursal de exclusão ou mitigação liminar da verba.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada em todos os seus termos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026